Tribunal: TJMT
Processo: 1000995-57.2017.8.11.0021
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000995-57.2017.8.11.0021
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reintegração, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO ETERNO DE MORAIS SILVA - CPF: 021.917.871-26 (AGRAVANTE), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (REPRESENTANTE), DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - CPF: 005.717.021-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000995-57.2017.8.11.0021

AGRAVANTE: THIAGO ETERNO DE MORAIS SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE AGUA BOA

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANOS MORAIS - REITERAÇÃO DAS TESES EXPOSTAS NAS RAZÕES DO APELO – DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS –
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO -
RECURSO DESPROVIDO.

1 - A
decisão recorrida está embasada em jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça no sentido de que
somente se admite a atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, caso em que refletiria em ingerência e violação ao princípio da separação dos poderes.

2 - Não restaram evidenciados os vícios alegados na tramitação do processo administrativo disciplinar, tendo em vista que, desde o início, o servidor tinha conhecimento dos fatos que estavam sendo investigados, bem como pelo fato de que ao servidor foi oportunizado o acesso integral aos autos do processo administrativo, mormente após a oitiva das testemunhas. Todavia, o servidor se manteve inerte, de modo que não restou demonstrada a alegada ofensa ao contraditório e ampla defesa.

4 – O Supremo Tribunal Federal já sedimentou entendimento consagrado na Súmula Vinculante nº. 05 no sentido de que: A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição”.

5 - A
imposição da multa do artigo 1.021, §4º do CPC demanda que o recurso seja protelatório ou temerário, o que não se averígua no presente caso, razão pela qual deve ser indeferido o pedido de aplicação da referida multa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000995-57.2017.8.11.0021

AGRAVANTE: THIAGO ETERNO DE MORAIS SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE AGUA BOA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno apresentado por Thiago Eterno de Morais Silva contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que desproveu o recurso de apelação interposto pelo ora agravante em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Água Boa, que, nos autos da Ação Anulatória c/c Danos Morais ajuizada pelo ora apelante em desfavor do Município de Água Boa, julgou improcedente o pedido de anulação do processo administrativo disciplinar que culminou na demissão do autor.

Em suas razões recursais, o Agravante reitera os argumentos constantes no apelo quanto a nulidade do processo administrativo disciplinar, diante da existência de nulidade em razão de suposto cerceamento de defesa, ao argumento de que não lhe fora oportunizada a apresentação de defesa por outras condutas além da adulteração de atestado médico; da inexistência de intimação para

acompanhar o depoimento das testemunhas nas datas de 12, 13 e 20 de novembro de 2013, nos autos do processo administrativo, fazendo menção à pena de exoneração que, no entender da parte agravante, foi aplicada sem provas; falta de defesa técnica e não comprovação da adulteração do atestado médico por parte do servidor.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e dar provimento ao recurso de apelação.

Contrarrazões no id. 165740150, pugnando pelo desprovimento do recurso com aplicação de multa fixada em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, §4º, do CPC.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de abril de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000995-57.2017.8.11.0021

AGRAVANTE: THIAGO ETERNO DE MORAIS SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE AGUA BOA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de Agravo Interno apresentado por Thiago Eterno de Morais Silva contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que desproveu o recurso de apelação interposto pelo ora agravante em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Água Boa, que, nos autos da Ação Anulatória c/c Danos Morais ajuizada pelo ora apelante em desfavor do Município de Água Boa, julgou improcedente o pedido de anulação do processo administrativo disciplinar que culminou na demissão do autor.

Pois bem.

A decisão agravada está assim redigida:

[...].

Extrai-se dos autos que o apelante foi aprovado em concurso público realizado pelo município de Água Boa/MT e tomou posse, em 18-2-2013, no cargo de motorista de caminhão, vinculado à Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, bem como que em 8-10-2013, por meio do ofício n. 001/2013, o Secretário Municipal de Infraestrutura requereu a abertura de inquérito administrativo em seu desfavor, visando à apuração de suposta infração funcional, consistente na adulteração de atestado médico.

Aduziu na inicial na inicial que foi condenado à pena de demissão, mas os servidores que formaram a comissão de inquérito agiram de forma arbitrária durante o curso do procedimento e que o procedimento administrativo não observou o direito à ampla defesa, além de que no decorrer do inquérito novas imputações não relacionadas ao fato principal foram acrescentadas, sem oportunização de defesa.

Requereu a procedência da demanda, a fim de que fosse anulado o Processo Administrativo n. 193/2013, que ensejou sua demissão, com sua reintegração ao cargo e condenação ao pagamento dos vencimentos correspondentes ao período em que esteve afastado de sua função, além de indenização por danos morais.

O réu ofereceu contestação, aduzindo, em suma, que instaurou o competente processo administrativo, com a finalidade de verificar possível adulteração de atestado médico e reiteradas práticas de indisciplina no ambiente de trabalho pelo requerente, no qual foi ofertada a oportunidade de contraditório e ampla defesa. Afirmou que no decorrer das investigações constatou-se que o atestado teria sido adulterado, isso aliado à insubordinação e indisciplina constatada na investigação, razão pela qual o gestor municipal, acatando o relatório da comissão processante, decidiu pela aplicação de pena de demissão, não havendo a apresentação de recurso administrativo.

Foi determinada a produção de prova pericial, o perito nomeado se manifestou pela impossibilidade de determinar qual das pessoas envolvidas teria efetuado a rasura no documento, bem como, qual seria o intuito ao fazê-lo.

Após a realização da audiência de instrução e apresentação das razões finais escritas, sobreveio sentença de improcedência dos pedidos.

Pois bem.

Quanto à substanciosa argumentação concernente à suposta ausência de infração disciplinar, cumpre repisar que, no bojo de ação movida contra sanção administrativa disciplinar, não cabe ao Poder Judiciário valorar as provas consideradas administrativamente para a valoração das condutas do servidor punido, como pretende o apelante, sob pena de se imiscuir indevidamente no mérito da atividade administrativa material.

Com dito alhures, a atuação judicial, em casos tais, é limitada à verificação da legalidade e da regularidade do procedimento administrativo disciplinar mediante o exame da aderência dos atos administrativos processuais ao ordenamento de regência.

Analisando detidamente o processo administrativo,
verifica-se que, ao contrário do afirmado pelo apelante/autor, o ofício subscrito pelo Secretário Municipal de Infraestrutura, que solicitou providências para abertura de inquérito administrativo em desfavor do servidor autor, consta tanto a suspeita de adulteração do atestado médico apresentado pelo apelante, quanto o ato de indisciplina no ambiente de trabalho
(id. 154990666 – pág. 1).

Tanto é que, quando o apelante prestou declaração perante a comissão processante já foi indagado acerca do atestado médico e do relacionamento no serviço, oportunidade em que declarou que
desde que entrou em fevereiro o relacionamento é normal tendo uma discussão com Olair (Magrão), por motivo dele querer mandar vim pra cidade, mas que se reuniram entre Thiago, secretário e Olair e se entenderam nessa reunião, antes da reunião Thiago não sabia da autonomia de Olair para repassar ordens do secretário.

Desse modo,
não há que se falar em irregularidade procedimental, em razão de possível falta de especificação dos fatos imputados ao servidor, pois estes foram bem elucidados nos autos, tendo o servidor apresentado sua defesa.

No que tange a ausência de intimação do servidor para acompanhar o depoimento das testemunhas,
observa-se que após o encerramento dos depoimentos, o servidor indiciado foi intimado por mandado para ter vista dos autos, bem como para apresentar suas últimas razões de defesa
, nos termos do artigo 239 da Lei Complementar Municipal nº. 009/2000.
Todavia, apesar de devidamente intimado, não foi apresentado nenhuma defesa ou alegado qualquer irregularidade no processo administrativo disciplinar
(id. 154990667 – pág. 14).

Assim, dos documentos anexados aos autos, o processo administrativo em questão teve regular processamento, tendo sido observado os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa,
sem qualquer evidência de efetivo prejuízo à defesa do recorrente.

Hipótese em que o recorrente não demonstrou de que modo o seu direito de ampla defesa teria sido cerceado. Não há nulidade sem prejuízo, ou seja, não se declarará nulo nenhum ato processual quando este não causar prejuízo, nem houver influído na decisão da causa.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - SERVIDOR EFETIVO - ILÍCITO OCORRIDO DURANTE O EXERCÍCIO DO CARGO DE COMISSÃO – INFORMALISMO – DESCRIÇÃO MINUCIOSA DOS FATOS – DESNECESSIDADE – INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA – DEMISSÃO DESARRAZOADA – INOCORRÊNCIA - DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – PREJUÍZO NÃO CARACTERIZADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIE”.

1.A Lei nº 8.112, de 1990, comina a aplicação de penalidade a quem incorre em ilícito administrativo, na condição de servidor público, assim entendido a pessoa legalmente investida em cargo público, de provimento efetivo ou em comissão, nos termos dos art. 2º e 3º- 2. Um dos princípios básicos do processo administrativo é o informalismo, que consiste em dispensar formas rígidas e solenes. Suficientes às formalidades necessárias para se assegurar a certeza jurídica dos atos, a garantia e a credibilidade do processo administrativo, permitindo-se aos acusados o contraditório e o amplo direito de defesa, previsto no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal.
3.Ante a desnecessidade da descrição minuciosa dos fatos no ato da instauração do processo administrativo disciplinar e por ter sido detalhada a falta funcional praticada pelo servidor bem como a indicação dos dispositivos legais infringidos (intimação para o apelado apresentar defesa), não há nulidade a ser declarada.
4.O indeferimento de provas pelo presidente da Comissão encontra-se respaldo no art. 156 da Lei nº 8.112/90, que poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios, ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. 5. Entendo que a decisão impugnada não carece fundamentação mais profunda do que a declinada. Além disso, descabida é a interferência do Judiciário na conformação de atos eminentemente administrativos, salvo quando maculados de vícios de ilegalidade. Mera imputação de suposta ausência de motivos não me afigura justa causa para anulação de decisão proferida ao final de processo administrativo regularmente instaurado e concluído. 6
. O processo administrativo em questão teve regular processamento, tendo sido observados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sem qualquer evidência de efetivo prejuízo à defesa do Recorrente. Hipótese em que o recorrente não demonstrou de que modo o seu direito de ampla defesa teria sido cerceado. Não há nulidade sem prejuízo, ou seja, não se declarará nulo nenhum ato processual quando este não causar prejuízo, nem houver influído na decisão da causa.

(N.U 0000972-87.2010.8.11.0017, Número do Protocolo: 112660/2012, SERLY MARCONDES ALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 14/03/2014).

A respeito da violação ao direito de defesa técnica, o Enunciado 05 das Súmulas Vinculantes do STF bem resolve a questão, estabelecendo que “A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição”.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. RESCISÃO. SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO. REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO – SÚMULA VINCULANTE Nº 05 DO E. STF. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADA.

Em razão da natureza precária da relação jurídico-administrativa estabelecida entre as partes, através do contrato temporário; bem como da falta da estabilidade funcional - art. 41 da C. F. -, desnecessária a instauração de processo administrativo disciplinar para a rescisão do contrato. Ainda que assim não fosse, ao menos por ora, haja vista a formação do presente
mandamus
, ainda que de forma parcial, com os atos administrativos correspondentes à sindicância, não evidenciado de plano o alegado cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do acesso aos autos na via administrativa, notadamente frente ao caráter inquisitório. Além do mais, a oitiva da impetrante sem a presença do advogado não importa, por si só, na violação do contraditório e da ampla defesa, notadamente diante da falta de elementos acerca do momento da outorga da representação, consoante o enunciado da súmula vinculante nº 5, do e. STF. Portanto, não demonstrada de forma cabal a violação do direito líquido e certo. Agravo interno desprovido. (Agravo Interno, Nº 70085708386, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 15-12-2022).

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. RECONHECIMENTO. NULIDADE. OITIVA. AGENTE PENITENCIÁRIA.

Não há mácula no depoimento de agente penitenciária durante o processo administrativo disciplinar se, durante a sua inquirição, presente advogado, bem assim notificado o réu do depoimento da servidora pública. Princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório assegurados. E, ainda que assim não fosse, eventual deficiência de defesa no processo administrativo não enseja violação a qualquer texto constitucional (Súmula Vinculante n. 5). Especificamente sobre a matéria execucional, a Suprema Corte, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 972. 598, em 04/05/2020, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 941), fixou a seguinte tese: "A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena". Assim que havida a audiência de justificativa não há eiva capaz de ensejar o afastamento da falta grave na espécie. Prevalência do voto majoritário. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. (Embargos Infringentes e de Nulidade, Nº 51347861720228217000, Primeiro Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Viviane de Faria Miranda, Julgado em: 04-11-2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DEVIDAMENTE GARANTIDOS - AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

1 - No controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade.

2 - O ato administrativo que se apresenta formalmente perfeito, que reúne as condições de validade e de eficácia, deve ser mantido.

3 - O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a acareação em processo administrativo disciplinar não é obrigatória, devendo ser realizada quando os depoimentos forem colidentes e a comissão processante não dispuser de outros meios para apuração dos fatos, sendo certo que o juízo sobre tal necessidade é exclusivo da comissão, que poderá dispensar o procedimento quando entender que este é desnecessário ou protelatório.

4 - "A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição", conforme estabelece a Súmula Vinculante nº 05.

(N.U 0023254-33.2011.8.11.0002, Número do Protocolo: 120104/2016, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018, Publicado no DJE 07/08/2018).

Por fim,
quanto a falta de provas para aplicação da pena de demissão, trata-se de mérito administrativo e como já consignado não cabe ao Poder Judiciário a incursão nas referidas matérias.

Com essas considerações, em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ,
desprovejo
o recurso de apelação.

[...]. [Destaquei].

Conforme se observa da transcrição acima, neste Recurso o Agravante repete os fundamentos expostos nas razões da apelação, o que acaba por inviabilizar o julgamento do Agravo sem a reprodução do que foi exposto na decisão unipessoal.

Ademais, conforme se extrai da transcrição, a decisão recorrida está embasada em jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça no sentido de que
somente se admite a atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, caso em que refletiria em ingerência e violação ao princípio da separação dos poderes.

E, no caso dos autos, não restaram evidenciados os vícios alegados na tramitação do processo administrativo disciplinar, tendo em vista que, desde o início, o servidor tinha conhecimento dos fatos que estavam sendo investigados, conforme pode ser observado do próprio depoimento do ora agravante, bem como pelo fato de que ao servidor foi oportunizado o acesso integral aos autos do processo administrativo, mormente após a oitiva das testemunhas. Todavia, o servidor se manteve inerte, de modo que não verifiquei a alegada ofensa ao contraditório e ampla defesa.

Soma-se a isso o fato de que o Supremo Tribunal Federal já sedimentou entendimento consagrado na Súmula Vinculante nº. 05 no sentido de que: “A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição”.

Desse modo, os fundamentos que dão sustentação à decisão supratranscrita merecem ser ratificados, pois não lhes sobrevieram quaisquer fundamentos aptos a afastar o referido raciocínio.

Ademais, não há mais nada a ser acrescentado sobre a questão, até porque os argumentos recursais já foram analisados minunciosamente pela decisão recorrida.

Por fim,
quanto ao pedido formulado nas contrarrazões para aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, observa-se que o presente recurso não é protelatório, tampouco temerário, razão pela qual entendo pela não aplicação da referida multa.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ATOS ADMINISTRATIVOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. REGISTRO DE TÉCNICO EM CONTABILIDADE. REQUERIMENTO FORMULADO ANTES DE 1º.06.2015. EXAME DE SUFICIÊNCIA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A Primeira Turma desta Corte possui entendimento consolidado segundo a qual é assegurado o registro dos técnicos em contabilidade no respectivo conselho profissional, desde que requerido até 01.06.2015, independentemente de aprovação em exame de suficiência, tenha a conclusão do curso ocorrido antes ou depois da vigência da Lei n. 12.249/2010.

III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.988.617/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 10/4/2023). [Destaquei].

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS – EFEITO SUSPENSIVO A DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICIPIO DE CUIABÁ – PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES: PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO - ÍNDICIOS DE PARTICIPAÇÃO DA MUNICIPALIDADE NOS FATOS OBJETO DA AÇÃO BASE - DECISÃO MANTIDA PELOS PROPRIOS FUNDAMENTOS - MULTA DO §4º do Art. 1.021 DO CPC – INDEFERIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

1.Preliminar: Inexiste qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos que demonstram a inconformidade com a decisão recorrida constam das razões recursais.

2. Havendo indícios da participação do Município de Cuiabá nos eventos sub examine, a questão deverá ser melhor avaliada por ocasião do mérito do recurso de Agravo de Instrumento.

3. Inexistindo situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, a decisão recorrida deve ser mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos.

4. A imposição da multa do artigo 1.021, §4º do CPC demanda que o recurso seja protelatório ou temerário, o que não se averígua no presente caso, razão pela qual deve ser indeferido o pedido de aplicação da referida multa.

(N.U 1016359-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023). [Destaquei].

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno interposto por
Thiago Eterno de Morais Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023